Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-49.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. DANOS MORAIS, E MATERIAIS, E TAMBÉM PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. DANOS MORAIS, E MATERIAIS, E TAMBÉM PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REGULARMENTE ESPECIFICADA - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - R. SENTENÇA ANULADA, PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO, SEJA PROFERIDA - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO – R. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001294-49.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelada ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-49.2019.8.26.0311 -Voto no
2
VOTO No: 42737
APEL.No: 1001294-49.2019.8.26.0311
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS
APTE. : BANCO SAFRA S/A
APDO. : ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCELO LUIZ LEANO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
C.C.
DANOS
MORAIS,
E
MATERIAIS,
E
TAMBÉM
PROCEDENTE
RECONVENÇÃO
DELA
DECORRENTE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA
ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE
PRODUZIDA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
REGULARMENTE
ESPECIFICADA
-
CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR
ACOLHIDA - R. SENTENÇA ANULADA, PARA QUE
OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO,
SEJA
PROFERIDA
-
ANÁLISE
DO
MÉRITO
PREJUDICADA

RECURSO
PROVIDO

R.
SENTENÇA ANULADA.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 122/128, nos moldes em que proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, C.C. Danos Morais e
Materiais, esta que foi proposta por ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS contra
BANCO SAFRA S/A, pela qual foi julgada procedente a demanda principal, para:
“a) declarar a inexistência do negócio jurídico representado pelo contrato
impugnado nos autos; c) condenar o banco-réu ao pagamento de R$.
5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais, com incidência de juros
da mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela
Pratica de Atualização monetária expedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data desta sentença (Sumula 362 do STJ)”,
assim condenando a casa bancária ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de suportar Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-49.2019.8.26.0311 -Voto no
3
em 10% sobre o valor da condenação. Em seguida, também julgou procedente a
reconvenção decorrente da ação movimentada, o que se deu para o específico
fim de condenar: “a autora-reconvinda a restituir ao réu-reconvinte o valor de
R$ 747,86 (setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a
ser compensado com o crédito a receber”. No oportunidade condenou ainda a
reconvinda ao pagamento de verba honorária em favor do banco, esta que foi
definida no valor de 10% sobre o valor da causa, ainda que ressalva a gratuidade
que lhe foi concedida para o processamento.
Alega o banco recorrente em razões de fls. 130/155, o que se
deu sob a forma de preliminar, aspecto relativo a ocorrência de cerceamento de
defesa que lhe foi imposto, o que se registrou diante do julgamento antecipado da
lide, uma vez que se viu impedido pelo Juízo de produzir provas, notadamente de
cunho pericial grafotécnico, prova esta que, no seu entender, se colocaria como
indispensável para a adequada solução da lide, motivo pelo qual pediu para que
venha a ser anulada a R. Sentença como proferida, para que outra possa ser
regular e oportunamente proferida após a produção das provas pretendidas.
Quanto ao mérito, caso superada a defesa processual, bateu-
se pela reforma integral da R. Sentença sob ataque, acenando com aspecto
relativo a regularidade dos débitos colocados em debate no feito, estes
decorrentes de portabilidade de empréstimos consignados da autora, o que se
deu com expressa autorização para pagamento através de descontos promovidos
de seu benefício previdenciário, tanto que comprovou os depósitos dos valores
excedentes, estes obtido depois de quitados os empréstimos, o que se deu em
conta corrente de sua titularidade. Assim porque demonstrou que não agiu com
culpa no episódio, não podendo lhe ser atribuída qualquer responsabilidade, isto
no tocante aos eventos narrados no feito, bem como em relação a inexistência de
prova dos danos efetivamente sofridos pela autora a ensejar a indenização
extrapatrimonial que lhe foi indevidamente concedida, pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma da R. Sentença
combatida, de sorte a ser julgada improcedente a demanda, com a natural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-49.2019.8.26.0311 -Voto no
4
inversão dos ônus sucumbenciais, desde que não acolhida a prejudicial
suscitada.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 160/162), momento em que a recorrida pugnou pela integral
manutenção da R. Sentença atacada, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
A questão prejudicial como apresentada pelo recorrente, no
sentido de que deve ser anulado o feito, uma vez que teve cerceado seu direito
de defesa, o que se deu em razão da não produção das provas por ele
requeridas, notadamente de cunho pericial, não produção esta que implicou no
indevido julgamento antecipado da lide, deve ser merecedora de integral
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o cerceamento que
indica imposto a seu direito de defesa se mostrou presente no caso dos autos,
notadamente porque buscou o inconformado, conforme se verifica de fls.
111/112, a efetiva produção de provas, pedido este que também foi feito pela
autora a fls. 109, e que, em tese deveria ter sido deferido pelo Juízo, pois com o
julgamento antecipado da demanda, não pode o banco interessado trazer ao todo
processado elementos concretos e efetivos que pudessem dizer efetivo respeito a
autenticidade da assinatura aposta ao contrato que foi juntado a fls. 92/94, o que
permite entender que, para adequada solução da questão em desate, deverá ser
produzida a perícia grafotécnica requerida tanto pelo banco, quanto pela própria
autora.
Ademais, é de se ressaltar, e neste exato ponto, que
diferentemente do que reconheceu o Juízo quando do sentenciamento do feito,
no sentido de que a prova grafotécnica se encontrava preclusa, é certo que seu
entendimento assim formado não se adéqua a realidade dos autos, isto porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-49.2019.8.26.0311 -Voto no
5
após manifestação das partes quanto a necessária colheita da prova pericial
grafotécnica (fls. 107, 109 e 111/112), presente e demonstrada determinação do
Juízo, esta lançada aos autos sem deferir, ou mesmo indeferir a produção da
prova pleiteada pelas partes, ainda que instando o banco a apresentar os
originais do contrato debatido no feito (fls. 113), o que se deu sem que
promovesse a qualquer determinação. Assim, de rigor concluir que, somente se
fosse demonstrada presente determinação referente a produção da prova, esta
emanada de 1o Grau, e não atendida pelas partes, se estaria diante da
questionada preclusão da prova pericial grafotécnica, repita-se, esta que foi
requerida pela partes, mas ainda não deferida, ou mesmo indeferida pelo Juízo,
porque, logo em seguida se deu o julgamento do feito.
Diante de tais considerações, e porque inexistem elementos
seguros encartados aos autos que permitam o adequado deslinde da questão, e
em se levando em conta que o banco interessado buscou, nos moldes indicados
a fls. 111/112, produzir provas que dessem adequado suporte a suas
argumentações, forçoso reconhecer que se faça presente a figura do
cerceamento que teria sido imposto ao direito de defesa do recorrente,
cerceamento este que se mostra capaz de dar pleno suporte a anulação da R.
Sentença sob ataque, para que outra seja oportunamente proferida, depois do
desenvolvimento da regular instrução processual, oportunidade em que os
interessados poderão produzir provas que possam entender necessárias a plena
e adequada demonstração das teses adotadas.
Nesse sentido, cabe registrar V. Decisão emanada da 13a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, por conta do julgamento do Recurso
de Apelação no 1000604-26.2018.8.26.0191, que se deu em 13/11/2019, por Voto
da lavra do Desembargador Francisco Giaquinto, cuja ementa agora transcrevo:
“Ação declaratória c.c. revolução de quantias pagas e
indenização por danos morais
Cédula de crédito
bancário
Autora nega ter firmado o contrato com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-49.2019.8.26.0311 -Voto no
6
banco réu Alegação de falsidade de assinatura aposta
no instrumento contratual, pleiteando a produção de
perícia grafotécnica
Julgamento antecipado da lide

Impossibilidade Matéria debatida tem natureza fática e
controvertida,
tornando
imprescindível
a
dilação
probatória, com a produção da prova requerida

Cerceamento de defesa caracterizado
Precedentes

Sentença anulada Recurso provido.”
Diante de tais considerações, prematuro o julgamento do feito
sem o regular desenvolvimento da instrução processual, sendo de rigor
reconhecer a presença do cerceamento como alegado pelo recorrente, para
assim se promover a anulação da R. Sentença hostilizada, com determinação de
que outra seja oportunamente proferida, o que deverá se dar após a regular
instrução, oportunidade em que as partes poderão demonstrar, agora de forma
clara, a autenticidade da assinatura contida no contrato em debate no feito, fato
que permite entender como prejudicadas as demais teses sustentadas em razões
apresentadas.
Pelo exposto, e depois de acolhida a preliminar suscitada, é
de se anular a R. Sentença sob ataque, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator